Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-12.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000603-12.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CASEMIRO CUSTODIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 069.844.888-00 (RECORRENTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE ILEGALIDADE NA RENOVAÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E SALÁRIO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – CONTRATO REGULAR – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO APÓS FINALIZADO O PRAZO – CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL – DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, a Lei Complementar Estadual nº 300/2017.

Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária.

No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no período de 30/08/2017 a 31/12/2017, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, houve interrupção do contrato, sendo novamente contratado no período de 22/01/2018 a 31/12/2018, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então.

Com efeito, seja em razão da interrupção do vínculo entre 01/01/2018 a 21/01/2018, seja em razão da ausência de renovação sucessiva e desvirtuamento do contrato, forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a contratação fora realizada de modo regular, com recebimento de todas as verbas devidas, assim como foram observados os requisitos legais para a contratação temporária, não havendo comprovação do efetivo trabalho no período de 01/01/2018 a 21/01/2018, de modo que houve interrupção do contrato, não havendo renovação sucessiva, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao desconsiderar o período de 01/01/2018 a 21/01/2018, pois permaneceu à disposição do órgão público.

Alegou, ainda, que “o período de 01/01/ 2018 a 21/01/2018 é menos de 30 dias” e, portanto, “não é suficiente para configurar a caracterização da contratação por tempo determinado”, uma vez que “laborou de 30/08/2017 a 31/12/2018”.

Argumentou que “a legislação é clara ao dispor, o contrato temporário tem que atender necessidade temporária e haver excepcional interesse público” e, no caso, está-se “diante de uma contratação de mais de um ano” ainda que “tenha ocorrido uma interrupção de menos de 30 dias de trabalho efetivo, mas o Recorrente ficou à disposição do Ente”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança na qual a parte promovente se insurge contra a contratação temporária realizada, no seu entender, de modo ininterrupto, de 30/08/2017 a 31/12/2018, razão pela qual entende que houve desvirtuamento do contrato temporário, o que lhe garante a nulidade do contrato com reconhecimento de direitos como férias, salário do período interrompido, terço de férias e FGTS.

Consta dos autos que a parte promovente fora contratada para desempenhar a função de analista de desenvolvimento econômico e social, lotado no Gabinete do Secretário Superintendência de Aquisições e Contratos, no período de 30/08/2017 a 31/12/2018 e 22/01/2018 a 31/12/2018.

Os fatos narrados na inicial são curtos e bem delimitados, valendo-se transcrevê-los, na íntegra, para demonstrar que o único fundamento que motiva o pedido é o fato de ter havido renovação do contrato em intervalo inferior a 90 (noventa) dias, o que no seu entender não desnatura o caráter uno do contrato. Cito a íntegra dos fatos narrados na inicial:

DOS FATOS

I - O Requerente foi contratado em 30.08.2017, pelo Estado de Mato Grosso para laborar como Analista de Desenvolvimento Econômico Social, com carga horária de 40 horas semanais, lotado na Secretaria de Estado de Educação.

II – Em que pese ter havido continuidade na prestação de serviços o Requerido firmou outro contrato em 22.01.2018, para o mesmo cargo, mesma lotação e mesma carga horária.

III – O Segundo contrato teve a intenção de impedir que o Requerente viesse a receber férias e gozar as férias.

IV – Assim, o Requerente trabalhou de forma ininterrupta de 30.08.2017 a 31.12.2018.

V – É importante dizer que em janeiro de 2018 o Requerente ficou à disposição do Requerido e jamais gozou férias.

VI – O Contrato do Requerente findou em 31.12.2018 e não foi renovado, e o Requerente não recebeu os seguintes direitos:

a) Férias integrais do período de Setembro de 2017 a Setembro de 2018 acrescido de 1/3 Constitucional no valor sem correção de R$ 7.909,92 (sete mil e novecentos e nove reais e noventa e dois centavos).

b) Férias Proporcionais do período de Setembro de 2018 a Dezembro de 2019 4/12 avos acrescido de 1/3 constitucional – R$ 2.636,64 (dois mil e novecentos e nove reais e noventa e dois centavos).

c) Salário integral do mês de janeiro de 2018 – R$ 5.932,44 (cinco mil e novecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

d) FGTS do período de Setembro de 2017 a dezembro de 2018 no total de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Ao fundamentar o tópico “do pedido” a parte promovente se limita a invocar a renovação dentro do prazo de 90 dias, conforme íntegra do tópico que cito:

DO DIREITO

I – O Requerente faz jus as verbas acima, e o contrato deve ser reconhecido a sua unicidade, uma vez que a renovação se deu em intervalo inferior a 90 (noventa) dias.

Quando do tópico “do pedido”, a parte promovente assim formulou suas pretensões:

DOS PEDIDOS

I - Pelo exposto, requer:

a) O recebimento e processamento da presente ação, e concessão do benefício da assistência jurídica gratuita, nos termos da Lei 1.060/50, haja vista que a parte autora não possui condições financeiras suficientes que lhe permita suportar eventuais ônus processuais sem que isto lhe traga prejuízo ao próprio sustento ou da sua família;

b) A citação do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu Procurador Geral oficiante nesta Capital, para os termos da presente ação e para que a conteste, no prazo legal, sob as penas da lei;

c) A PROCEDÊNCIA TOTAL dos pedidos, com a condenação do Requerido ao pagamento das seguintes verbas:

1 - Férias integrais do período de Setembro de 2017 a Setembro de 2018 acrescido de 1/3 Constitucional no valor sem correção de R$ 7.909,92 ( sete mil e novecentos e nove reais e noventa e dois centavos).

2 - Férias Proporcionais do período de Setembro de 2018 a Dezembro de 2019 4/12 avos acrescido de 1/3 constitucional – R$ 2.636,64 ( dois mil e novecentos e nove reais e noventa e dois centavos).

3 Salário integral do mês de janeiro de 2018 – R$ 5.932,44 ( cinco mil e novecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

4 - FGTS do período de Setembro de 2017 a dezembro de 2018 no total de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

e) Os valores acima devem ser devidamente atualizados/corrigidos e aplicada juros de 5% ao mês desde o não pagamento do direito.

f) Requer que seja reconhecido a unicidade do contrato de trabalho do Requerente do período de 30.08.2017 a 31.12.2018.

g) A produção de todos os meios de provas admitidos em direito, documental, testemunhal e pericial, protestando por outras que se fizerem necessárias, especialmente a juntada pelo Estado de Mato Grosso. Dá-se o valor da causa de R$ 25.479,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos e setenta e nove reais).

Após a contestação, a parte promovente impugnou-a com o argumento, novamente, de violação à constituição diante da renovação do contrato, o que violaria a regra da contratação temporária, cujos trechos cito:

II – Excelência, o Requerente teve contrato sucessivo com o Requerido por mais de um ano, violando diretamente a previsão legal de contrato por tempo determinado.

III – Pois no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal dispõe que a contratação por tempo determinado deve atender necessidade temporária e haver excepcional interesse público.

IV – E no caso em tela, a prestação do serviço ocorreu por mais de um ano sucessivos descaracterizando o contrato por tempo determinado, e fazendo jus o Requerente as verbas rescisórias prevista na Consolidação das Leis Trabalhistas.

V – Isto é, o contrato que teria que ser por tempo determinado e foi renovado sucessivamente se tornou um único vínculo contratual “permanente” com o Estado. Já que só quem pode ter vínculo estável de contratação com Ente Público é o servidor efetivo e que detém estabilidade.

VI – Portanto, o Requerido violou a Constituição Federal. Os sucessivos contratos firmados com o Requerente devem ser declarados nulos, e o Requerente dever receber o fundo de garantia, férias e salario de janeiro

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a contratação fora realizada de modo regular, com recebimento de todas as verbas devidas, assim como foram observados os requisitos legais para a contratação temporária, não havendo comprovação do efetivo trabalho no período de 01/01/2018 a 21/01/2018, de modo que houve interrupção do contrato, não havendo renovação sucessiva. Entendeu que apesar de alegar que permaneceu à disposição no período de suspensão, não comprovou o alegado.

Insurge-se a parte promovente com o argumento de que laborou ininterruptamente no período de 30/08/2017 a 31/12/2018, pois no período interrompido – de 01/01/2018 a 21/01/2018 – permaneceu à disposição e não desnatura a continuidade do contrato, ou seja, a tese recursal é a de ausência de interrupção do contrato e renovação descabida que viola a regra do contrato temporário, conforme trecho do recurso que cito:

Entretanto, em contrariedade dos fatos comprovados nos autos, o Magistrado entendeu que foi mantido as características do contrato temporário. Ínclitos Julgadores, o Recorrente laborou de forma ininterrupta de 30/08/2017 a 31/12/2018, descaracterizando a contratação por tempo determinando. A questão que levou o Magistrado a consolidar o entendimento do Recorrente ter laborado por tempo determinando foi a suposta falta de prova no que se refere ao efetivo labor no período de 01/01/2018 a 21/01/2018. Ora! Na exordial foi informado que o Recorrente no período de 01/01/2018 a 21/01/2018, ficou à disposição do Recorrido, sendo impossibilitado de gozar de férias. Ainda o período de 01/01/ 2018 a 21/01/2018 é menos de 30 dias. Portanto, não é suficiente para configurar a caracterização da contratação por tempo determinado. Já que do outro lado, o Recorrente laborou de 30/08/2017 a 31/12/2018. Insta frisar, que a legislação é clara ao dispor, o contrato temporário tem que atender necessidade temporária e haver excepcional interesse público. E no caso em tela, estamos diante de uma contratação de mais de um ano. Mesmo que tenha ocorrido uma interrupção de menos de 30 dias de trabalho efetivo, mas o Recorrente ficou à disposição do Ente. Tal situação não abrange uma necessidade temporária e excepcional.

Em sessão de julgamento, todavia, a douta causídica da parte promovente, em contundente sustentação oral, invocou uma séria de fatos e circunstâncias não constantes da inicial e não comprovadas nos autos e, como sabido, o magistrado em razão do princípio do dispositivo ou congruência, do contraditório e da ampla defesa, deve se ater aos fatos narrados na inicial, ao ponto controvertido trazido aos autos e às provas produzidas.

Em sustentação oral, a advogada menciona fatos alheios, como a natureza da atividade exercida, o que não autorizaria a contratação temporária, todavia, não comprova por meio da juntada de quadro de atividades exercida, da lei do cargo e suas atribuições quais seriam as atividades inerentes ao cargo. Em sustentação, invocou um anterior julgamento proferido por esta magistrada em suposta situação idêntica, sem comprovar anteriormente nos autos qual seria esse julgado a fim de comprovar a identidade de causa, mesmo porque é sabido que cada causa é julgada segundo a prova dos autos e guardadas as peculiaridades.

É sabido que o magistrado, diante da existência de algum precedente, para julgar de modo diverso, deve demonstrar o pressuposto lógico que distingue o caso concreto do precedente. Esse dever também assiste aos advogados, que devem comprovar a identidade de causa e os mesmos pressupostos de anterior precedente. Deve-se comprovar a identidade de causa ou a distinção entre elas (o
distinguishing
), o que não fez.

O suposto julgado idêntico, de relatoria desta magistrada fora juntado aos autos apenas no dia da sessão de julgamento, às 16h23min., se referindo ao voto proferido no processo 1013903-96.2019.8.11.0015, da Comarca de Sinop, o qual, ao contrário do alegado, não se trata de caso idêntico, porque neste caso houve a comprovação de renovação sucessivas, sem quebra de vínculo, por um período de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, no total de 11 vínculos, desnaturando a característica do contrato temporário, assim como se trata de cargo diverso (professor) e comarca diversa. Neste processo, o período ininterrupto da contratação ocorreu de 22/03/2017 a 25/11/2019, conforme voto juntado aos autos, extemporaneamente, cujo trecho cito:

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar o promovida ao pagamento do valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 22/03/2017 até 25/11/2019 e julgou improcedente o pleito quanto ao pedido de férias remuneradas, terço constitucional e multa de 40% do FGTS, aduzindo que
“Como o contrato temporário possui natureza precária e excepcional, sua nulidade outorga somente direito ao saldo de salário e FGTS. Por fim, não é possível outorgar ao contratado temporário maiores direitos que o próprio servidor concursado possui”.

Constou da inicial e dos documentos juntados naquele processo anteriormente juntado a existência de 11 vínculos, conforme trecho da inicial que cito:

Conforme consta nos holerites e contratos anexos, a Requerente manteve onze vínculos em contratos temporários com o Estado de Mato Grosso do ano de 2017 até o presente.

Esclarece a Requerente que referida contratação, inicialmente, se deu em caráter temporário, contudo, conforme se verifica, na prática o caráter temporário restou descaracterizado, eis que a Autora prestou serviço ao Estado Requerido mediante sucessivas contratações por quase três anos de contratos “temporários”.

Portanto, evidente que o precedente não se refere a caso idêntico, como alegado.

Outrossim, em sessão de julgamento, a advogada da parte promovente invocou uma série de sucessivos contratos, alegando que houve renovação do contrato por longos anos, no entanto a discussão dos autos está centrada em apenas dois contratos, não podendo o magistrado basear-se em provas ou alegações extra autos, principalmente porque, como transcrito acima, tais fatos não constam da inicial e nem foi objeto de prova em momento adequado não se admitindo inovação recursal, ainda mais em sustentação oral.

Em sustentação ainda houve a invocação de um suposto recente julgado do Tribunal de Constas que teria vedado a contratação temporária em caso idêntico, o qual não fora juntado aos autos em tempo oportuno e nem em qualquer momento, pois tal documento, não fora localizado nos autos. Na data da sustentação oral, assim como ocorreu com a juntada do voto anteriormente mencionado, a advogada da parte promovente informou sobre o conteúdo do julgamento de uma representação em que teria determinado a realização de concurso, o que comprovaria a irregularidade na contratação, conforme trecho que cito:

Informamos que o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) determinou à Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT) que realize concurso público para substituição dos servidores temporários nos cargos da sede, principalmente para os cargos de analista e técnico de Desenvolvimento Econômico e Social. A decisão foi tomada pelo Tribunal Pleno no julgamento de uma representação de natureza interna (RNI) movida pela Secretaria de Controle Externo (Secex) de Atos de Pessoal e analisada na sessão ordinária remota desta terçafeira (24). 1 A RNI apurou possíveis ilegalidades no preenchimento de cargos, em 2017, por meio de contratação e manutenção de servidores públicos temporários pela Seduc-MT por tempo determinado sem atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, burlando a exigência de realização de concurso público. Conforme relatório técnico, foram concluídos 502 contratos temporários sem a realização de Processo Seletivo Simplificado, uma vez que a contratação se deu tão somente pela análise curricular.

A despeito disso, não houve a juntada de qualquer ato normativo, mesmo porque, repise-se, extemporâneo, mesmo porque acima se menciona irregularidade na contratação ocorrida em 2017 e um dos contratos aqui discutidos é relativo a 2018, de modo que não comprovada a irregularidade em período posterior àquela decisão, pois a forma de contratação pode ter sido adequada, corrigida, o que demandaria prova. Aliás, destaco que a invocação do referido julgado fora feita para embasar fundamentos que não estão narrados na inicial, que se refere à natureza da atividade exercida, que não autorizaria o contrato temporário, o que, repise-se, demandaria aprofundar nos deveres e atribuições do cargo.

Afastadas, pois, as argumentações invocadas em sustentação oral, passo ao julgamento do que dos autos consta, segundo o narrado na inicial e que fora objeto do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que, conforme devidamente justificado pelo magistrado
a quo
na sentença, o período de 01/01/2018 a 21/01/2018 representou a interrupção do primeiro contrato, não tendo havido prorrogação ou renovação como alega a parte promovente, conforme trecho que cito:

Vê-se pela documentação juntada nos id’s. 18654943 a 18654953, que o requerente foi contratado nos períodos de 30/08/2017 a 31/12/2017 e de 22/01/2018 a 31/12/2018, recebeu os salários relativos a todo período dos contratos com as respectivas gratificações natalinas, a saber, 4/12 avos referente ao ano de 2017 e de 11/12 avos relativa ao ano de 2018.

Portanto, observados os requisitos legais para a contratação temporária e não comprovado o efetivo trabalho no período de 01/01/2018 a 21/01/2018, eis que a mera alegação sem respaldo na prova coligida nos autos, pelo próprio requerente, afasta o pedido de salário integral de janeiro de 2018.

É sabido, nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, a Lei Complementar Estadual nº 300/2017.

Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.

Com efeito, não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária.

No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no período de 30/08/2017 a 31/12/2017, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, houve interrupção do contrato, sendo novamente contratado no período de 22/01/2018 a 31/12/2018, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então. Entendo, pois, não comprovada a hipótese de renovação sucessiva e nem de desvirtuamento do contrato temporário.

Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Turma Recursal em precedentes da douta Relatora Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, os quais cito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VÍNCULO TOTAL DE 02 (DOIS) ANOS.
CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DEPÓSITO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Afasto a prefacial de nulidade da sentença, em razão de suposto julgamento extra petita. É cediço que o pedido formulado na exordial deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. É dizer, o pedido deve ser interpretado como manifestação de vontade de forma a tornar efetivo o processo, amplo o acesso à justiça e justa a composição do litígio. A decisão que interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes não viola os artigos 128 e 460 do CPC, pois o pedido é o que se pretende com instauração da ação. Nesse sentido, preconiza o art. 322, § 2º do CPC que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” Portanto, analisando todo o conteúdo da peça inicial tenho que a pretensão do Recorrente está devidamente apresentada, qual seja, o reconhecimento da nulidade do contrato entabulado entre as partes e consequente pagamento do FGTS.

3. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido FLÁVIO SANDRO DE OLIVEIRA pleiteia o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência do contrato temporário entre o período de 13/04/2009 a 13/04/2011.

4. Cumpre ressaltar não se desconhecer da jurisprudência do C. STF e do C. STJ a respeito de ser devido o recolhimento do FGTS ao servidor contratado temporariamente que teve o seu contrato declarado nulo, tal como decidido nos autos do RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e demais precedentes. Entretanto, observa-se que os paradigmas não guardam semelhança com o caso em análise, porquanto a hipótese de incidência dos referidos precedentes abrangeu situações de contrato declarado nulo, situação diversa do caso sub examine, em que não há nulidade da contratação.

5. Com efeito, a contratação temporária objeto dos autos perdurou por 02 (dois) anos, mais precisamente entre os dias 13/04/2009 a 13/04/2011.

6. A ocorrência de sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário é fator determinante para a verificação do desvirtuamento da natureza excepcional e precária da contratação, na forma autorizada no art. 37, IX, da CF/88.

7. No caso concreto, o Recorrido desempenhou atividade por meio de contratação excepcional de profissional para suprir uma necessidade, de modo temporário, submetendo-se ao ato discricionário da Administração Pública (conveniência e oportunidade). Deste modo, com o término do contrato ocorre a rescisão, não havendo que se falar em aplicação da CLT na relação de contratação temporária regida primordialmente pelos termos do contrato (fonte imediata).

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0011434-68.2012.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VÍNCULO DE 09 (NOVE) MESES. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
DEPÓSITO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BENEFÍCIO RECEBIDO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES, NO MOMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A VERBA FORA PAGA INDEVIDAMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrida ALESSANDRA MARA DO PRADO pleiteia o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência do contrato temporário entre o período de 30/03/2016 e 20/12/2016, bem como a devolução de valores descontados indevidamente de suas verbas rescisórias, por ocasião da rescisão do contrato trabalhista.

3. Cumpre ressaltar não se desconhecer da jurisprudência do C. STF e do C. STJ a respeito de ser devido o recolhimento do FGTS ao servidor contratado temporariamente que teve o seu contrato declarado nulo, tal como decidido nos autos do RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e demais precedentes. Entretanto, observa-se que os paradigmas não guardam semelhança com o caso em análise, porquanto a hipótese de incidência dos referidos precedentes abrangeu situações de contrato declarado nulo, situação diversa do caso sub examine, em que não há nulidade da contratação.

4. Com efeito, a contratação temporária objeto dos autos perdurou por 09 (nove) meses, mais precisamente entre os dias 30/03/2016 e 20/12/2016.

5. A ocorrência de sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário é fator determinante para a verificação do desvirtuamento da natureza excepcional e precária da contratação, na forma autorizada no art. 37, IX, da CF/88.

6. No caso concreto, a contratação ocorrera para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, inclusive com autorização legislativa local, consoante Lei Municipal 1.358/2016, não havendo se falar em nulidade do contrato temporário.

7. Com efeito, a Recorrida desempenhou atividade por meio de contratação excepcional de profissional para suprir uma necessidade, de modo temporário, submetendo-se ao ato discricionário da Administração Pública (conveniência e oportunidade). Deste modo, com o término do contrato ocorre a rescisão, não havendo que se falar em aplicação da CLT na relação de contratação temporária regida primordialmente pelos termos do contrato (fonte imediata).

8. Por outro lado, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu o direito da Recorrida à devolução da quantia descontada de suas verbas trabalhistas, por ocasião da rescisão do contrato temporário.

9. Com efeito, a Recorrida, durante todo o desaguar da relação trabalhista, recebeu, de boa-fé, o adicional insalubridade, não se apresentado justo e razoável que, findado contrato de trabalho, o ente público faça a retenção de parte das verbas rescisórias sob o argumento de que o benefício fora pago indevidamente.

10. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º1.244.182/PB, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que os valores recebidos em decorrência de interpretação equivocada ou má aplicação da lei não podem ser estornados. Essa orientação, com efeito, é aplicável à hipótese dos autos, já que a percepção errônea dos valores pela Recorrida decorreu única e exclusivamente da má interpretação/aplicação da Lei pelo ente municipal.

11 Não há qualquer evidências de má-fé por parte da Recorrida, não podendo, então, a má aplicação da lei pela Administração significar, automaticamente, a necessidade de restituição de valores alimentares que foram recebidos de boa-fé.

12. Aliás, o Colendo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral n.° 594.296/MG, decidiu que "ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO". No caso, a despeito dos efeitos concretos do ato administrativo - pagamento dos valores - o ente municipal apenas informou a Recorrida da necessidade de ressarcimento ao erário, sem, contudo, instaurar o competente procedimento administrativo.

13. Assim, correta a sentença que condenou o ente público à restituição dos valores referentes ao adicional insalubridade, indevidamente descontados, eis que recebidos de boa-fé pela Recorrida.

14. Sentença parcialmente reformada.

15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0001312-05.2017.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)

Destaco que em caso idêntico, com pacto de dois anos de contrato, esta Turma Recursal entendeu pela inexistência de renovações sucessivas, inclusive em caso em que não houve a interrupção como ocorreu no presente caso, conforme ementa que cito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VÍNCULO TOTAL DE 02 (DOIS) ANOS.
CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DEPÓSITO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Afasto a prefacial de nulidade da sentença, em razão de suposto julgamento extra petita. É cediço que o pedido formulado na exordial deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. É dizer, o pedido deve ser interpretado como manifestação de vontade de forma a tornar efetivo o processo, amplo o acesso à justiça e justa a composição do litígio. A decisão que interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes não viola os artigos 128 e 460 do CPC, pois o pedido é o que se pretende com instauração da ação. Nesse sentido, preconiza o art. 322, § 2º do CPC que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” Portanto, analisando todo o conteúdo da peça inicial tenho que a pretensão do Recorrente está devidamente apresentada, qual seja, o reconhecimento da nulidade do contrato entabulado entre as partes e consequente pagamento do FGTS.

3. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido FLÁVIO SANDRO DE OLIVEIRA pleiteia o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência do contrato temporário entre o período de 13/04/2009 a 13/04/2011.

4. Cumpre ressaltar não se desconhecer da jurisprudência do C. STF e do C. STJ a respeito de ser devido o recolhimento do FGTS ao servidor contratado temporariamente que teve o seu contrato declarado nulo, tal como decidido nos autos do RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e demais precedentes. Entretanto, observa-se que os paradigmas não guardam semelhança com o caso em análise, porquanto a hipótese de incidência dos referidos precedentes abrangeu situações de contrato declarado nulo, situação diversa do caso sub examine, em que não há nulidade da contratação.

5. Com efeito, a contratação temporária objeto dos autos perdurou por 02 (dois) anos, mais precisamente entre os dias 13/04/2009 a 13/04/2011.

6. A ocorrência de sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário é fator determinante para a verificação do desvirtuamento da natureza excepcional e precária da contratação, na forma autorizada no art. 37, IX, da CF/88.

7. No caso concreto, o Recorrido desempenhou atividade por meio de contratação excepcional de profissional para suprir uma necessidade, de modo temporário, submetendo-se ao ato discricionário da Administração Pública (conveniência e oportunidade). Deste modo, com o término do contrato ocorre a rescisão, não havendo que se falar em aplicação da CLT na relação de contratação temporária regida primordialmente pelos termos do contrato (fonte imediata).

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0011434-68.2012.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)

Desse modo, seja em razão da interrupção do vínculo entre 01/01/2018 a 21/01/2018, seja em razão da ausência de renovação sucessiva e desvirtuamento do contrato, forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021